Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002342-81.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA ANGELINA DE PAES LOPES - CPF: 283.849.891-68 (AUTOR), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REU), VENILSON ROSA DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.028.898/0001-20 (REU), VENILSON ROSA DE SOUZA - CPF: 667.626.771-34 (REU), VANUSA MARTA MORETTO - CPF: 859.446.531-91 (REU), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V e VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3.

Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

4. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

5. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”
proposta por BENEDITA ANGELINA DE PAES LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VENILSON ROSA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, VENILSON ROSA DE SOUZA e VANUSA MARTA MORETTO,
com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil,
visando rescindir a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.o 0002483-15.2007.8.11.0086, ajuizada pela parte requerente conta os ora demandados, cujo trâmite ocorreu em 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, julgou:
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para fins de:

IMPROCEDER
os pedidos de indenização por danos morais e materiais requeridos pela Autora Benedita Angelina Curado em desfavor de V. R. de Souza – ME, Venilson R. de Souza e Vanusa de Souza” e “
CONDENAR
o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a
Requerente Benedita Angelina Curado
, filha de Sebastiana Simoa de Paes, CPF n. 283.849.891-68, desde a data da sua efetiva implementação pelo INSS.”

(cf. sentença disponível no ID. 157548172 - Pág. 4/11).

A parte requerente sustenta, em síntese,
a ofensa à norma jurídica (art. 966, inc. V, do CP),
bem como a violação do direito à seguridade social, garantido no art. 201 § 7.o, I e II, da Constituição Federal e no art. 48 § 3.o da Lei n.o 8.213/91.

De outro lado, assevera que a decisão incorreu em
erro de fato (art. 966, inc. VIII, do CPC),

“(...) pois o processo fora embasado e analisado de forma errônea, pela interpretação incorreta dos fatos quanto a análise e aplicação de data como TERMO INICIAL, pelo perito quando este deveria se ater ao laudo, e o juízo aos fatos apresentados nos autos da disputa judicial.”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) a Autora discute o
direito retroativo ao auxílio doença
, desde o ano de 2004, diante da inercia da autarquia,
além da indenização pelos Danos morais cabíveis na espécie,
pois ela exerceu seu direito administrativo, por quatro vezes, por comprovar a atividade laborativa até o início do prazo previsto para a concessão do benefício previdenciário conforme os laudos do perito técnico. Ocorre que não houve a apreciação tempestiva pelo perito do INSS, pois o indeferimento se deu por alegação de falta de carência, como se o empregado tivesse que recolher,
mesmo estando o empregado com atividade laborativa que não fora fiscalizada pela autarquia
.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Que seja deferida a gratuidade da justiça em favor da autora;

b) Que seja concedido prioridade no tramite Processual – idosa;

c) Determinar a citação do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS, na pessoa de seu representante legal, e os requeridos Venilson e Vanusa para, querendo apresentar defesa e acompanhar a presente ação, sob pena de revelia.

d) Julgar PROCEDENTE a presente ação rescisória, rescindindo a sentença de mérito, para fins de reconhecer o direito, total ou parcialmente, desde o protocolo administrativo, com a condenação em indenização do benefício retroativo na data de 07/12/2004 até a data de 19/08/2013 nos termos em que protocolado o benefício do INSS, a titulo de danos Materiais no valor de R$ 140.592,00 (Cento e quarenta mil e quinhentos e noventa e dois reais) proferindo novo julgamento.

e) Julgar procedente o pedido de indenização por Danos Morais e condenar a Ex Empregadora a pagar indenização a títulos de danos morais pelas amarguras e danos que a Autora sofreu no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais);

f) Por fim, Requer que seja julgada totalmente procedente a presente Ação e rescindindo a sentença do processo 0002483-15.2007.8.11.0086, proferindo novo julgamento do mérito;

g) Que as parte ré sejam condenadas a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 20% sobre o valor da causa.

h) Reitera o pedido e protestos pela realização todas as provas admitidas em juízo, bem como pela não realização de audiência de conciliação, haja vista o desgaste desde o termo inicial.

Dá-se o valor da causa
R$ 163.392,00
(cento e sessenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais.”

O pedido de justiça gratuita foi
deferido,
consoante decisão de ID. 158848187.

Citados os demandados, apenas a ré VANUSA DE SOUZA apresentou contestação (ID. 174371687).

Na sequência, certificado que decorreu o prazo legal, sem que fosse apresentada impugnação (ID. 20629865).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer (ID. 210766691).

É o relato do necessário.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por BENEDITA ANGELINA DE PAES LOPES, com fundamento no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, visando rescindir a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que, em 18.10.2007, a parte autora ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.o 0002483-15.2007.8.11.0086, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VENILSON ROSA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, VENILSON ROSA DE SOUZA e VANUSA MARTA MORETTO, almejando a concessão do auxílio-doença, o pagamento retroativo desde o primeiro requerimento (07.12.2004), bem como a condenação em danos materiais, no importe de
R$ 12.920,00 (doze mil e novecentos e vinte reais),
e danos morais, em
R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)
(cf. petição inicial de ID. 157548162 - Pág. 18/42).

No dia
21.11.2007,
indeferido o pedido de tutela antecipada (ID. 157548164 - Pág. 35/37).

Após o trâmite regular do feito, com a realização de perícia médica e, inclusive, complementação do laudo, bem como a oitiva de prova testemunhal, na data de
18.05.2022
, proferida sentença de parcial procedência (ID. 157548172 - Pág. 4/11).

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado da sentença no dia
14.07.2022
(cf. certidão de ID. 157548152).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito da ação rescisória.

DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INC. V, DO CPC):

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:
“(...) por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.o 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão in Novo Código de Processo Civil, 48a ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que a parte autora invoca uma série de dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando, em suas próprias palavras,
“(...) elucidar a ofensa à norma jurídica, bem como a violação do direito à seguridade social, direito este garantido pela Carta Magna no art., 201 § 7o, I e II e do art. 48 § 3o da Lei n.8.213/91”.

A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, quanto ao mérito, assevera que (ID. 157548172 - Pág. 4/11):

“(...)

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer nessa condição (art. 42 da Lei 8213/91).

Os requisitos indispensáveis à concessão dos benefícios previdenciários referentes ao estado de incapacidade mencionados alhures estão descritos no art. 42 da Lei 8213/91 (aposentadoria por invalidez) e art. 59 da Lei 8213/91 (auxílio-doença), podendo ser resumidos, portanto, em:

1. Qualidade de segurado;

2. Carência, quando necessária;

3. Incapacidade temporária (auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez – insuscetível de reabilitação).

Feitas tais considerações, passo a análise do caso concreto.

Em que pese às razões do Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que deve ser concedido benefício assistencial uma vez que presentes os requisitos que ensejam a concessão do pedido da Autora.

Explico.

No caso, a autora é segurada, até ser acometida por doença incapacitante, tendo comprovado a carência exigida em lei.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o benefício fora indeferido sob o alegado “perda da qualidade de segurado”, contudo, conforme reclamação trabalhista acostada aos autos, verifica-se que as partes pactuaram um acordo com o pagamento do dos valores retroativos, de modo a preencher os requisitos do período mínimo de carência conforme documento às fls. 176/182, de id. n. 55762178, tendo a qualidade de segurada comprovada através da juntada dos autos trabalhistas, bem como pelo que consta na CTPS à fl. 84, de id. n. 55762178, pelo Extrato de Dossiê Previdenciário à id. n. 65810720 e prova oral, apta a demonstrar que a autora trabalhava na empresa.

No que tange ao estado de incapacidade laboral, dessume-se da análise do laudo pericial que a parte postulante de fato sofre com dor recorrente e incapacitante na coluna, com dificuldade para caminhar, além de dor muscular crônica (mialgia) e nas articulações (artralgia), com dor crônica em membros inferiores, não conseguindo manter forças nas mãos (CID: M47.9; M54.4; M25.5; M65.8), ocasionando sua incapacidade total e permanente para o trabalho, desde a concessão de sua aposentadoria definitiva pelo INSS.

Ainda, nota-se que, de acordo com o laudo pericial, a Autora exerceu atividade laborativa até o início da concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, conforme “itens 1 e 2” da respostas dos quesitos do juízo à fl. 912, de id. n. 55762178, além do fato necessita de tratamento medicamentoso e fisioterapêutico por toda vida, estando total e permanentemente incapaz desde concessão de sua aposentadoria por idade pelo INSS, 19/08/2013, conforme Extrato Dossiê Previdenciário à id. n. 65810720, quando pelas condições da parte Autora restou evidenciada a incapacidade total e definitiva, uma vez sua inaptidão para o labor.

Vejamos:

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. COMPROVADA. SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA. CABIMENTO. (...)
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 141090/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Deste modo, tenho que no presente caso resta devidamente preenchido o requisito consistente na incapacidade total e permanente, ante a idade avançada e incapacitante laborativa da Autora, esta se torna insusceptível de reabilitação.

Todavia, em que pese tenha ocorrido a concessão administrativa do benefício de aposentadoria por idade em favor da parte Autora no curso do presente processo, este não impede a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pela via judicial, devendo a Autora fazer a opção pelo benefício que lhe for mais vantajoso, tendo em vista que a Lei 8.213/91, veda expressamente a cumulação dos dois benefícios.

Outrossim, como a incapacidade foi reconhecida somente após a concessão da aposentadoria por idade, não há período sem amparo pelo INSS, isso porque o perito judicial reconheceu o início da incapacidade a data da concessão da aposentadoria, qual seja, 19/08/2013.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO, 1.
Sendo deferido à autora, no curso da presente demanda, que julgou procedente seu pedido de concessão de aposentadoria por invalidez a concessão administrativa da aposentadoria por idade, tem-se que ela deverá fazer a opção pelo benefício que lhe for mais vantajoso.
2. Caso a melhor opção seja a aposentadoria por invalidez que possui DER mais remota, deve ser cancelado o pagamento do beneficio posterior (aposentadoria por idade), procedendo-se ao desconto dos valores recebidos a título de beneficio inacumulável na via administrativa. 3. Em optando a autora pela continuidade da percepção da aposentadoria por idade, tem-se que, tal como requerido pelo INSS. o pagamento da aposentadoria por invalidez ficará limitado ao período que compreende o marco inicial deste benefício até o dia anterior ao do deferimento administrativo da aposentadoria por idade. (TRF-4 AC 5021332-61.2020.4.04.9999. Turma Regional Suplementar de Santa Catarina. Relator Sebastião Ogê Muniz. Data de publicação: 23/11/2021) (g.n.)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR IDADE. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
O fato de a parte autora ter passado a perceber o beneficio de aposentadoria por idade no curso do processo não obsta a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez - O artigo 124, inciso II, da Lei no 8.213/91, veda expressamente a possibilidade de cumulação de mais de uma aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social. Ressalvado, contudo, o direito à opção da parte autora pelo beneficio mais vantajoso, realizando-se a devida compensação, se for o caso
- No tocante aos honorários advocatícios, falta interesse recursal à autarquia previdenciária, uma vez que a condenação se deu nos termos do seu inconformismo - Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. (TRF-3 - ApCiv 52461087120204039999. 10a Turma SP. Relatora Desembargadora Maria Lucia Lencatre Ursaia. Data de publicação: 20/11/2020) (g.n.)

Advirto que o benefício será devido a partir da data se sua efetiva concessão (19/08/2013), devendo a parte Autora fazer a opção pelo benefício que lhe for mais vantajoso, realizando-se a devida compensação, se for o caso.

Importante destacar, neste contexto, que a complementação do Laudo de Id. 64367189 deve ser desconsiderada, por estar em desacordo com o Laudo Pericial presentado nos autos, o qual é inconteste em estabelecer o início da invalidez, não havendo na complementação justificativas plausíveis para a mudança de data.

Do dano moral e material.

Por outro lado, embora todo o arrazoado, quanto ao pleito de indenização a título de danos morais, tenho que tal pretensão não merece acolhida.

Embora a empregadora Requerida tenha deixado de recolher previdência, o fato por si só não é capaz de gerar um resultado danoso aos ultrajados direitos subjetivo, extrapatrimoniais, psíquico ou moral da Autora, além do fato de que os litigantes fizeram acordo na Justiça do Trabalho (fls. 176/182, de id. n. 55762178), tendo os Requeridos se desincumbido de comprovar a quitação das parcelas por ocasião do acordo trabalhista, conforme decisão às fls. 268, de id. n. 55762178.

Por assim ser, analisando a lide, tenho que os fatos apresentados não desbordaram da vida patrimonial da Requerente, até porque a atual jurisprudência é remansosa no sentido de reconhecer que meros aborrecimentos, contrariedades, irritação, fatos corriqueiros, não são capazes de ensejar reparação de danos extrapatrimoniais, em razão disso, fica afastado o pedido vindicado.

Quanto ao tema em análise é o julgado a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS. VALOR DO BENEFÍCIO PAGO AO AUTOR SUPOSTAMENTE A MENOR AUTOR QUE PODERÁ REVER O VALOR DO BENEFÍCIO APÓS A COMPROVAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO.
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NÃO HAVENDO MAIORES DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR A JUSTIFICAR UMA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL TRATANDO-SE DE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO QUE NÃO ENSEJA A PRETENDIDA REPARAÇÃO.
ENTENDIMENTO DESTE E TRIBUNAL

ACERCA DO TEMA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO DO AUTOR NA FORMA DO

ART. 557. CAPUT DO CPC". (TJ-RJ-APL: 00159877820138190208 RIO DE

JANEIRO MEIER REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: CLEBER

GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 25/01/2016, DÉCIMA QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2016) (g.n.)

Além do mais, quanto ao alegado dano material para restituição dos

valores supostamente devidos a título de aposentadoria, conforme verificado no laudo

pericial, o perito do juízo não reconheceu a incapacidade no período pretendido pela

postulante, somente reconheceu devido o benefício a partir da data da concessão efetiva da

aposentadoria pelo INSS, qual seja, 19/08/2013, conforme Extrato Dossiê Previdenciário à

id. n. 65810720, vejamos:

“A Senhora Benedita Angelina Curado apresenta uma incapacidade total e permanente para o trabalho, que deve ser considerada a partir da data da concessão de sua aposentadoria definitiva pelo INSS”. (laudo pericial à fl. 439)

Assim, não restando caracterizado os alegados danos morais nem materiais suportados pela Requerente, impõe-se a improcedência dos aludidos pedidos.

Tenho que a análise do feito não comporta maiores delongas, sendo a parcial procedência da ação medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para fins de:

IMPROCEDER
os pedidos de indenização por danos morais e materiais requeridos pela Autora Benedita Angelina Curado em desfavor de V. R. de Souza – ME, Venilson R. de Souza e Vanusa de Souza.

CONDENAR
o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a Requerente
Benedita Angelina Curado
, filha de Sebastiana Simoa de Paes, CPF n. 283.849.891-68, desde a data da sua efetiva implementação pelo INSS.

Homologo o Laudo Pericial e expeça-se o pagamento do perito, caso não tenha sido realizado.

Deixo de conceder a tutela de urgência, porque cabe a autora optar pelo benefício mais vantajoso, já recebendo aposentadoria.

Para atualizar o débito, CASO VERIFICADO, como se trata de condenação da Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeita-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No cálculo dos valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte autora.

Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes tópicos:

Benefício de Aposentadoria por Invalidez:

1. Nome do segurado: Benedita Angelina Curado;

2. Número do benefício: benefício atual recebido pela parte Autora;

3. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez;

4. Data do início do benefício – DIB: 19/08/2013 (data da efetiva implementação do benefício já reconhecido pelo INSS, conforme Extrato Dossiê Previdenciário à id. n. 65810720);

5. Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS;

6. Data do início do pagamento – DIP: 30 dias após o transito em julgado.

Condeno o INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
Com urgência.

Datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”

Sendo assim, não há falar em manifesta violação aos dispositivos suscitados, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, devendo, prevalecer, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

No mais, a pretensão da parte autora envolve diretamente a rediscussão do mérito da ação de ordinária. Todavia, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

ERRO DE FATO (ART. 966, INC. VIII, DO CPC):

Noutra vertente, a parte autora alega que:
“(...) há nítido erro judicial quanto a decisão, já que o D. Magistrado além de não firmar o próprio convencimento quanto ao caso, preferiu acolher a data do TERMO INICIAL, com a indicação do perito que somente apontou como valido o pedido administrativo feito no ano de 2013”.

No que tange a pretensão indenizatória, aduz que:
“(...) deve ser considerado que não se trata apenas da falta de recolhimento, mas do abandono, da falta de comunicação da empregadora ao INSS, sem emitir documentos, do descumprimento das obrigações da autarquia sem organizar seus arquivos e sem designar as pericias na ordem e nos prazos estabelecidos para atender os casos postos sob a sua jurisdição administrativa.”

De acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.o 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Desse modo, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.”

(Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Ademais, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

Dessume-se que a discussão acerca do termo inicial do benefício previdenciário e, principalmente, sobre a demonstração do abalo moral indenizável foram amplamente debatidas na sentença rescindenda, como como dantes transcrito, portanto, não caracteriza a hipótese legal de descrita no art. 966, inc. VIII, do CPC.

Portanto, não sendo possível de se debater a “justiça ou injustiça da decisão” em ação rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em outras palavras, o eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deveriam ser impugnados por recurso próprio.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Por fim, deixo de condenar a parte autora nas custas processuais, condenando-a apenas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.o, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024